Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-12.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Direito Bancário - Financiamento veicular – Tarifas contratuais – Tarifa de avaliação do bem afastada em primeira instância – Tarifa de registro mantida – Sucumbência mínima do réu, ensejando condenação em honorários da parte autora – Irresignação autoral – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.